Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0725937-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por MARIA DILMA FEITOSA DE MOURA, tendo por objeto ato alegadamente ilegal praticado pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília. Em suas razões (ID 37957022) aduz que o referido Juízo decretou a prisão preventiva em razão da prática de estelionato (art. 171 do Código Penal). Afirma não ter obtido acesso à mencionada decisão e aos motivos que fundamentaram o deferimento da medida, pelo fato de o Tribunal estar funcionando apenas em regime de plantão, inviabilizando a visualização do processo – em segredo de justiça –, mesmo sendo eletrônico, porquanto a juntada da procuração com pedido de habilitação tem que ser validada no sistema pela serventia. Relata acreditar que, pela descrição do ato delitivo apontado no mandado (estelionato), o caso tenha referência com inquérito investigativo relacionado a lojas de sua propriedade, nas quais vendia móveis planejados. Defende não ter se negado a colaborar, comparecendo espontaneamente à delegacia quando solicitado, concluindo o delegado presente na oportunidade pela desnecessidade de colher depoimento naquela ocasião. Acrescenta ter prestado depoimento em outro inquérito, oportunidade em que esclareceu os fatos e entregou vários documentos. Sustenta ser pessoa idônea - primária e com bons antecedentes –, com residência fixa e profissão definida, não oferecendo risco à garantia da ordem pública ou econômica, à conveniência da instrução criminal ou à segurança da aplicação da lei penal, inexistindo razão para a manutenção da preventiva. Invoca o teor do art. 310 do Código de Processo Penal, bem como dos artigos 312 e 313 do mesmo Diploma Processual, reputando ausentes os requisitos justificadores da medida, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Defende a desnecessidade do encarceramento, pois suficientes as medidas cautelares alternativas (art. 319 e 320 do CPP) para satisfazer as mesmas finalidades. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da fixação de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da medida. É o relatório. Decido a liminar. A matéria ora debatida é passível de deliberação no plantão judicial da Segunda Instância, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.305, de 18/07/2022, porquanto pretende-se provimento liminar em habeas corpus. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Por sua vez, conforme artigo 312 do mesmo diploma processual, “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. No caso, a paciente foi presa nesta data (05/08/2022) em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília. Assegura a impetrante fazer jus à liminar porquanto a prisão preventiva está sendo mantida em desconformidade com os requisitos legais, em especial o fumus comissi delicti e o periculum libertatis – conforme relatado. A despeito dos argumentos apresentados, não vislumbro, nesta análise superficial, a aventada ilegalidade do ato. Da análise do Mandado de Prisão (ID 37957024), verifica-se que a constrição de liberdade teve por fundamento o risco à ordem pública – circunstância que sugere a manutenção da prisão, nos termos do art. 312 do CPP. Quanto à fundamentação do ato coator, a medida aparenta ter sido suficiente e idônea, mormente se considerados os indícios de autoria e materialidade fornecidos pela documentação que instruiu o Inquérito Policial n.o 0718566-15.2022.8.07.0001. A hipótese envolve crime doloso punível com pena de cerceamento de liberdade (máxima) superior a 4 anos (albergada, portanto, no art. 313, I, CPP). A gravidade do crime e a periculosidade do agente para fins do decreto de prisão deve ser traçada não apenas com base na capitulação penal, mas também nas circunstâncias específicas de cada caso. De acordo com o Relatório de Investigação em que recomendada a prisão preventiva da impetrante (ID 125700114, 0718566-15.2022.8.07.0001), esta informou não mais residir no endereço informado nos presentes autos (Qs9 Rua 108 apto 104 - Edifício Esplanada - Águas Claras) e "[...] não quis atualizar seu endereço para contato", concluindo a autoridade policial que se encontra em local incerto e não sabido (p. 10). Outrossim, consta do referido documento o registro de 36 ocorrências policiais registradas no Distrito Federal entre 28/01/2022 e 17/02/2022, além de outras nove ocorrências no estado de Goiás – todas relacionadas ao crime de estelionato, com semelhante modus operandi –, o que gerou um Registro de Atendimento Integrado para incluir outras vítimas. A reiteração delitiva sugerida pela existência de 36 ocorrências policiais, por si só, evidencia a licitude da restrição da liberdade de forma preventiva, porquanto evidente o risco à ordem pública. Assim, em análise perfunctória, cabível neste momento processual, verifica-se que o ato judicial questionado não pode, de plano, ser desfeito, pois os pressupostos da providência excepcional estão presentes, estando a medida fundada na garantia da ordem pública, sendo insuficientes providências cautelares diversas. Nesse contexto, prima facie, ausente motivação capaz de infirmar a prisão decretada, tem-se por incabível a imediata soltura vindicada, sem prejuízo de melhor análise pelo Juízo Natural quando do exame do mérito. Distribua-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 2022-08-06 01:00:11.225. SANDOVAL OLIVEIRA Desembargador Plantonista